Tribunal: TJSP
Processo: 1007559-41.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pedidos de manutenção dos restos mortais da avó da demandante no jazigo de no 724 quadra 17 do Cemitério da Saudade, restabelecimento do título de concessão desta sepultura e reparação moral – Aplicação do quanto disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil – Ente municipal que não comprovou desídia da parte autora que justificasse a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pedidos de manutenção dos restos mortais da avó da demandante no jazigo de no 724 quadra 17 do Cemitério da Saudade, restabelecimento do título de concessão desta sepultura e reparação moral – Aplicação do quanto disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil – Ente municipal que não comprovou desídia da parte autora que justificasse a transferência/comercialização do jazigo a terceiro – Incidência do artigo 37, §6o, da Carta de 1988 – Evidente infração ao dever administrativo e moral, de guarda e de adequado acondicionamento dos restos mortais – Alteração do statu quo que deveria ter sido previamente comunicada por escrito – Patente responsabilidade civil da Prefeitura – Absoluta negligência, desprezo ético e humanitário aos mais sublimes afetos e dor alheia – Pedidos da reclamante que ficam consubstanciados em pleito de reparação moral – Apelação parcialmente provida.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Inteligência do artigo 20, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Civil – Arbitramento à razão de 10% sobre o valor da condenação.